Tribunal: TJDFT
Processo: 0746656-96.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CALÚNIA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. MATÉRIAS JORNALÍSTICAS. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE DOLO ESPECÍFICO. DECLARAÇÃO COM MERO RELATO DE FATOS. ANIMUS NARRANDI. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. CABIMENTO. ART. 85, § 11, DO CPC. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA ÀS AÇÕES PENAIS PRIVADAS.
1. Para a caracterização do crime de calúnia (art. 138 do CP), além da indicação de uma situação concreta, certa e determinada, também deve estar demonstrada a vontade livre e consciente do agente de acusar alguém da prática de crime sabidamente falso, com a intenção deliberada de macular a reputação do outro perante a sociedade (honra objetiva).
2. A mera publicação de matérias jornalísticas em site de notícias, com o relato de acusações feitas por terceiro, nos autos de ação judicial, encontra guarida na garantia às liberdades de expressão e de imprensa, sobretudo se houve identificação da fonte das informações.
3. Os princípios da sucumbência e da causalidade são aplicáveis no âmbito das ações penais privadas, por aplicação subsidiária das normas de processo civil. 3.1. O desprovimento integral do recurso interposto pela parte sucumbente justifica a majoração dos honorários advocatícios fixados em primeira instância, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
4. Recurso conhecido e desprovido.